Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-71.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700456-71.2018.8.07.0012 RECORRENTE: LUZIANE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: CARLOS RAMIREZ RAMIRO DO NASCIMENTO, GELSON DE TAL, LANA DE TAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. MELHOR POSSE. I – Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. II – Apesar de ter comprovado a aquisição dos direitos possessórios sobre a área e edificação, a autora não logrou comprovar sua moradia. Assim, no caso, a melhor posse é a do réu que, além de comprovar a moradia, apresentou a cadeia possessória e demonstrou estar empenhado na tentativa de regularizar a área. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional quanto à comprovação da melhor posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004